Tribunal: TJSP
Processo: 1002631-86.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C.C. DANOS MORAIS. INCÊNDIO EM VEÍCULO SEGURADO. CAUSA DO SINISTRO NÃO DETERMINADA. NEGADA COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS DE APARELHAGEM DE SOM DE ALTA POTÊNCIA, CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. LAUDO PERICIAL NÃO CONCLUSIVO, MAS COM INDICADORES DE OUTRAS CAUSAS PROVÁVEIS. INDENIZAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C.C. DANOS MORAIS. INCÊNDIO EM VEÍCULO SEGURADO. CAUSA DO SINISTRO NÃO DETERMINADA. NEGADA COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS DE APARELHAGEM DE SOM DE ALTA POTÊNCIA, CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. LAUDO PERICIAL NÃO CONCLUSIVO, MAS COM INDICADORES DE OUTRAS CAUSAS PROVÁVEIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. NÃO COMPROVADO DISPÊNDIO COM ALUGUEL DE OUTRO AUTOMÓVEL. CLÁUSULA DE CARRO RESERVA QUE CONSTITUI OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. Ação julgada parcialmente procedente no primeiro grau de jurisdição.
2. Inconformismo de ambas as partes não acolhido.
3. Não comprovada a existência de aparelho de som de alta potência, que seria excludente da cobertura. Laudo que apontou outros indicadores ou fatores como prováveis início do incêndio. Indenização pelo valor do veículo devida.
3. Recurso adesivo do autor também desprovido. Aluguel de carro reserva não comprovado. Obrigação fazer contemporânea ao sinistro.
4. Recursos da seguradora requerida e adesivo desprovidos. Sentença mantida.